Tribunal: TJSP
Processo: 2166460-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE, OCASIÃO EM QUE TAMBÉM FOI DETERMINADA A JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO, ESTA COM FIRMA RECONHECIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO.

PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA - CPC QUE REGISTRA

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE, OCASIÃO EM QUE TAMBÉM FOI DETERMINADA A JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO, ESTA COM FIRMA RECONHECIDA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO.

PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO, DESDE QUE FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA, AINDA QUE EVENTUALMENTE APENAS MOMENTÂNEA – ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

PRETENSÃO DE REFORMA QUANTO A DETERMINAÇAO DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE O RECONHECIMENTO DE FIRMA NO INSTRUMENTO DE MANDATO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO APENAS EM RELAÇÃO A ESSE PONTO.